Tribunal: TJDFT
Processo: 0728976-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728976-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EVERTON SOARES DE OLIVEIRA NOBRE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante do pedido formulado pela Defesa, acerca da perda do objeto do recurso (id. 63543059), remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora